Tribunal: TJDFT
Processo: 0741293-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741293-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERLON CAVALCANTE FARIAS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERLON CAVALCANTE FARIAS, com pedido de concessão de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo de Conhecimento n. 0704727-44.2023.8.07.0014, indeferiu pedido do autor referente à tutela de urgência para que fosse determinado o restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, nos seguintes termos: HERLON CAVALCANTE FARIAS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigações de fazer e de não fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para coibir a interrupção do fornecimento de água em razão do não pagamento do parcelamento relativo a dívidas antigas, reconhecendo-se o dever de mitigar o prejuízo e a infração à sistemática da Resolução 14/2011 da ADASA e diante da inexistência de dívida superior a 4 meses em aberto, e a emitir as faturas vincendas sem o acréscimo de parcela relativa às dívidas antigas" (ID: 160762175, pp. 10-11, item "4", subitem "c"). Em síntese, a parte autora narra figurar como titular de faturas emitidas pela parte ré em relação ao consumo de água; alega que, em virtude de inadimplência, teria realizado acordo para o parcelamento das dívidas, então a única opção fornecida pela ré, procedendo à formalização de dois contratos distintos, sendo o primeiro de trinta e seis prestações de R$ 271,97 e o segundo de seis prestações de R$ 76,38, para os quais afirma não deter condições de cumprir; aponta que após o acerto, o valor de sua conta veio a quadruplicar, ensejando ameaça de corte, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 160762181 a ID: 160762192. Após intimação do Juízo (ID: 161219407), o autor ofertou embargos de declaração (ID: 161559218), sem êxito (ID: 161591594), bem como apresentou a emenda do ID: 161741743. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Lado outro, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação às alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração dos acordos extrajudiciais, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à superação da obrigação transacionada, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA CONJUNTA DE DÉBITOS. EMISSÃO DE FATURAS DISTINTAS. ACORDO DE DÉBITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FATURAS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO CDC.. PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o recorrente anuiu de forma voluntária com o parcelamento da dívida, autorizou o lançamento nas faturas mensais de consumo da CAESB, e não há cláusula do acordo de parcelamento prevendo o envio separado de faturas, não há que se falar em emissão de faturas distintas. 3. O fato de o valor do parcelamento integrar a mesma fatura dos débitos atuais do recorrente está em consonância com o disposto no art. 3o do Decreto 26.590/06, que regulamenta a Lei 442, de 10/05/1993, dispondo sobre a classificação de tarifas dos serviços de Água e Esgotos do DF, pois a conta/fatura é o "documento emitido pela CAESB para faturamento e recebimento pelos serviços de fornecimento de água, coleta de esgotos e outras cobranças relacionadas aos serviços prestados" pela Companhia. 4. O Poder Judiciário não pode determinar que a CAESB se abstenha de suspender o fornecimento de água em imóvel, sem a respectiva contraprestação, pois a suspensão ou corte no abastecimento é ato administrativo estritamente vinculado, constitutivo não apenas de uma prerrogativa, mas de um dever do administrador público, independentemente de sua vontade pessoal, pois não lhe cabe nenhuma avaliação de legitimidade, conveniência ou oportunidade de proceder ao corte, segundo pacífico entendimento jurídico acerca da atividade administrativa vinculada. 5. Se o juizo singular não se pronunciou sobre pedidos de exibição de contas de água referentes aos últimos cinco anos e sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tais matérias não podem ser apreciadas pela Corte Revisora, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1600961, 07070855820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intimem-se. Em suas razões, o agravante alega que fora compelido pela CAESB a aderir o parcelamento das contas em atraso para que não tivesse o fornecimento de água interrompido, contudo, se encontra inadimplente. Aduz que efetuou dois parcelamentos: (1) 36 parcelas de R$ 271,97 (duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) e (2) 06 parcelas de R$ 76,38 (setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Afirma que o acúmulo da dívida se deu em parte por sua inadimplência e em parte pela falta da CAESB em agir promovendo o corte no abastecimento de água. Assevera que a ADASA restringiu o corte para os últimos 120 meses, devendo o restante ser submetido ao rito da penhora. Aponta que a CAESB, ao forçar a realização do acordo, impede que o autor realize o pagamento das contas dos últimos 120 dias, as quais permitem o corte do abastecimento. Defende que, em razão do acréscimo das parcelas das dívidas anteriores, o agravante não possui condições de arcar com as faturas de água. Argumenta que pela sistemática lógica da Resolução 14/2011, deve ser garantido ao autor o direito de pagar as últimas faturas, sob pena de se permitir a possibilidade de corte por dívida antiga, situação rechaçada de forma pacífica pela jurisprudência do STJ. Acrescenta que, quanto aos débitos antigos, deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Requer a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para coibir a interrupção do fornecimento de água em razão do não pagamento do parcelamento relativo a dívidas antigas, reconhecendo-se o dever de mitigar o prejuízo e a infração à sistemática da Resolução 14/2011 da ADASA; e para, diante da inexistência de dívida superior a 4 meses em aberto, determinar à ré/agravada a emissão das faturas vincendas sem o acréscimo de parcela relativa às dívidas antigas. No mérito, requer o provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão interlocutória combatida, com vistas a coibir a interrupção do fornecimento de água em razão do não pagamento do parcelamento relativo a dívidas antigas; bem como para determinar à ré/agravada a emissão das faturas vincendas sem o acréscimo de parcela relativa às dívidas antigas. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. O art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso ora em análise, a Declaração de Situação emitida pela CAESB, na data de 31/05/2023 (ID 51798971 - Pág. 2), demonstra que agravante, na data de 28/03/2023, aderiu ao parcelamento RECRED, referente à dívida no valor total de R$8.738,80, pagamento com 36 parcelas de R$271,97; bem como ao parcelamento Normal-online, referente a dívida no valor total de R$484,92, pagamento por intermédio de 6 parcelas, no valor de R$76,38 cada. A fatura 04/2023, inscrição 125462-6, com vencimento em 08/05/2023 (ID 160762190 – origem), comprova, além de valores referente a tarifa fixa de água/esgoto residencial, tarifa variável de água/esgoto residencial, a cobrança denominada “amortização parcela 1/6”, no valor de R$72; juros parcela 1/36, no valor de 41,49; e amortização parcela 1/36, no valor de R$230,73. Ademais, a fatura de maio de 2023 (ID 160762191 – origem), com vencimento em 03/06/2023, informa: CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS PASSIVEIS DE RESTRIÇÃO NO NOME E COBRAÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL E SUJEITOS A EXECUCAO DO CORTE A PARTIR DA DATA 03/07/2023. CONSTA(AM) 1 DEBITO(S) VENCIDO(S), NO VALOR DE R$ 406,46. Verifica-se que o agravado incluiu dívida vencida há mais de 120 dias na cobrança sujeita a corte e a interrupção dos serviços de água e esgoto. Embora existam posicionamento dispares a respeito da possibilidade de desmembramento de parcela relativa a débito anteriores a fatura de consumo mensal (Acórdão 1663586, 07028755220228070003, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 22/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), no caso, a princípio, a Declaração da ADASA de parcelamento de dívida, em conjunto com a fatura que avisa sobre o corte de abastecimento, demonstram a probabilidade do direito invocado. O §4o do Art. 121 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA prevê: É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (Redação dada pela Resolução no 10, de 26 de setembro de 2022). Nesse cenário, inexiste óbice ao parcelamento de dívidas antigas, contudo, a exigência de pagamento sob pena de corte no abastecimento deve se limitar ao consumo dos últimos 120 dias, sob pena de afronta ao §4o do Art. 121 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. RESOLUÇÃO DA ADASA. VEDAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITOS ANTIGOS. RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução 14, de 27/10/2011, da ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, veda a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplemento no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do vencimento. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o corte de serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular; não se admite a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 3. No caso, os documentos demonstram que as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril foram quitadas. O débito é pretérito e antigo. 4. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. 5.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1736257, 07203266520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DE 120 DIAS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA EM CONJUNTO DE DÉBITOS RECENTES E PRETÉRITOS NA MESMA FATURA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme o disposto no artigo 121, § 5o da Resolução no 14/2011 da ADASA - Agência reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, é inadmissível a suspensão do serviço de fornecimento de água tratada por débitos pretéritos, após transcorridos mais de 120 dias do vencimento. Os referidos débitos ensejam a cobrança pelos meios legais ordinários. A cobrança de faturas pela concessionária que, de maneira conjunta, somam o valor das tarifas de água e esgoto atuais, acrescido da parcela do acordo correspondente ao montante que se consolidou por inadimplemento pretérito, inviabiliza o pagamento regular dos débitos recentes, devendo a cobrança ser ajustada, sob pena de impedir que a consumidora mantenha a regularidade no pagamento, em afronta ao artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1686932, 07387352620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CAESB. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DÉBITO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário considera-se essencial e, por isso, a suspensão do fornecimento deve observar a atualidade do débito,que não pode ser inferior a 60 dias, nem superior a 120 dias, consoante o art. 22 do CDC, art. 6o da Lei no 8.987/1995 e art. 121, I, §§ 1o e 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA. 2. Os débitos pretéritos devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. A inadimplência do consumidor respalda a condenação ao pagamento dívida. 4. A demora na cobrança do crédito, com a continuidade do fornecimento do serviço mesmo diante da inadimplência do usuário, e a incidência dos consectários financeiros da mora não configuram obstáculos criados pelo credor para a quitação pelo devedor, principalmente diante do caráter essencial do serviço prestado. 5. A cobrança de contraprestação pelo fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, consistente em obrigação líquida e certa, no seu termo, e com regulamentação dos encargos moratórios, constitui o devedor em mora, incidindo os juros moratórios desde o vencimento da obrigação (art. 397 do CC). 6. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636402, 07048674820228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a princípio, encontra-se demonstrada, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Além disso, tendo em vista a essencialidade do serviço de água e esgoto, verifica-se a possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação decorrente do corte de abastecimento. A condenação da CAESB à obrigação de emitir faturas distintas, para o parcelamento referente a dívidas antigas e para as faturas atuais, trata-se de matéria em que se exige a análise dos argumentos apresentados pela parte agravada, não sendo possível a identificação, neste momento processual, da alegada possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, para cominar à agravada a obrigação de não efetuar o corte, ou restabelecer, imediatamente, os serviços de fornecimento de serviço de água e esgoto no imóvel em contexto até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para facultar a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal; bem como a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator